Tribunal: TJMT
Processo: 1004128-58.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004128-58.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), SINESIO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 043.079.926-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REMI CRUZ BORGES - CPF: 904.330.411-53 (ADVOGADO), ANDERSON LUIZ RASIA - CPF: 020.953.521-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DÚVIDA SOBRE AUTORIA DA INFRAÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DO OBJETO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em ação anulatória de auto de infração ambiental, deferiu tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade de multa ambiental, a inscrição em dívida ativa e o protesto do débito, sob o fundamento de possível ilegitimidade passiva do autuado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a
concessão da tutela provisória de urgência; (
ii
) estabelecer se a medida deferida possui caráter satisfativo vedado pelo art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/1992.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória de urgência exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, admitindo cognição sumária e não exauriente.

A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é relativa e não impede o controle judicial nem a concessão de tutela provisória.

A controvérsia centra-se na legitimidade passiva do autuado, e não na materialidade da infração ambiental, demandando dilação probatória.

Documentos apresentados indicam plausibilidade da tese de ilegitimidade passiva, especialmente diante da existência de autuação posterior em face de terceira pessoa na mesma área, gerando dúvida relevante sobre a autoria da infração.

O perigo de dano está caracterizado pelo elevado valor da multa, pela inscrição em dívida ativa e pelo protesto, que acarretam restrições creditícias e comprometem a atividade econômica do agravado.

A medida é reversível, pois a suspensão da exigibilidade não extingue o crédito, podendo ser restabelecido em caso de improcedência da ação.

A tutela concedida não esgota o objeto da demanda, afastando a vedação do art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/1992.

A manutenção da tutela não impede o exercício do poder de polícia ambiental nem causa prejuízo irreversível ao interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 294 a 310 e 300; Lei no 8.437/1992, art. 1o, §3o; CTN, art. 204.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1030572-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 22/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal
, interposto
con
tra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, nos autos da
Ação Anulatória de Auto de Infração Ambiental no 1000025-58.2026.8.11.0048
, que deferiu tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade da multa ambiental aplicada por meio do
Auto de Infração no 202301
, no valor de
R$ 982.017,00 (novecentos e oitenta e dois mil e dezessete reais)
, bem como a inscrição em dívida ativa e o protesto do respectivo crédito.

Consta dos autos que SINÉSIO GOMES DE OLIVEIRA, ora agravado, foi autuado administrativamente em 17 de novembro de 2020, ocasião em que foi lavrado o Auto de Infração no 202301, com imposição de multa ambiental no valor de R$ 982.017,00, em razão de suposta supressão irregular de vegetação nativa em área de 149,4034 hectares, localizada em
propriedade rural no Município de Santo Antônio do Leverger/MT, conforme Relatório Técnico no 649/CFFL/SUF/SEMA/2020.

No âmbito do procedimento administrativo ambiental, o autuado apresentou defesa administrativa, alegando sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não seria proprietário nem possuidor do imóvel rural onde teriam ocorrido os fatos. Juntou, para tanto, cópias das matrículas
nos
702 e 706 do Cartório de Registro de Imóveis de Santo Antônio do Leverger/MT, indicando como proprietários das Fazendas Alvorada I e II os Senhores
Natalino de Souza Oliveira
e
Ari de Souza Oliveira
.

A defesa administrativa foi rejeitada pela autoridade ambiental competente, por meio da
Decisão Administrativa no 3753/SGPA/SEMA/2022
, que manteve o auto de infração e a penalidade correspondente, fundamentando-se nas informações constantes do Auto de Inspeção no 200253 e nas declarações prestadas pelo Sr. Januário Gonçalves Silva durante a fiscalização.

Diante da ausência de pagamento da multa aplicada, o débito foi inscrito em dívida ativa e submetido a protesto junto ao Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Dom Aquino/MT (instrumento 22266, no título 2025475700, livro 82, fl. 38, protesto datado de 09/07/2025), passando a gerar restrições creditícias ao autuado.

Inconformado, o agravado ajuizou a ação anulatória, sustentando sua ilegitimidade para figurar como responsável pela infração ambiental e requerendo, em sede de tutela de urgência, a suspensão imediata da exigibilidade da multa, da inscrição em dívida ativa e do protesto do débito.

Ao apreciar o pedido de tutela de urgência, o Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, por meio da decisão de ID 221306134, entendeu presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil e deferiu a medida liminar
.

Irresignado, o ESTADO DE MATO GROSSO interpôs o presente Agravo de Instrumento, sustentando que a decisão agravada concedeu tutela provisória sem a presença dos requisitos legais, ao determinar a suspensão da exigibilidade da multa ambiental, medida que possuiria caráter satisfativo e implicaria, ao menos em parte, o esgotamento do objeto da ação, em afronta ao art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/1992.

Sustenta que o agravado não logrou êxito em colacionar provas robustas e capazes de demonstrar que não teve qualquer participação, ainda que indireta, no evento danoso. Ressalta que o auto de infração, assim como todo ato administrativo, é revestido da presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante a produção de provas vigorosas que demonstrem eventual equívoco da Administração, cujo ônus recai integralmente sobre o requerente.

Argumenta que o agravado não trouxe cópia integral do processo administrativo e que as matrículas imobiliárias apresentadas foram registradas apenas em 16/06/2021, ou seja, em momento posterior à lavratura do Auto de Infração, que se deu em 17/11/2020. Afirma que a data de registro das matrículas por si só impede qualquer tentativa de imputação retroativa de responsabilidade, e que o registro imobiliário não produz efeitos
ex

tunc
.

Aduz a regularidade do auto de infração e do procedimento administrativo ambiental, destacando que a materialidade da infração ambiental está comprovada pelo Relatório Técnico no 649/CFFL/SUF/SEMA/2020, elaborado pelos agentes de fiscalização, e que não foram produzidas provas aptas a desconstituir a presunção de veracidade e legitimidade que reveste a autuação.

Sustenta que a Certidão de Dívida Ativa decorrente da multa ambiental goza de presunção de liquidez e certeza, nos termos do art. 204 do Código Tributário Nacional, e que tal presunção só pode ser afastada mediante comprovação inequívoca, ônus que recai sobre o sujeito passivo.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, diante da probabilidade de provimento do agravo e do risco de prejuízo ao interesse público decorrente da suspensão da exigibilidade da multa, argumentando que o Estado está sendo privado do regular exercício do poder de polícia.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo, para revogar a tutela de urgência concedida na origem e restaurar os efeitos da exigibilidade da multa imposta pelo Auto de Infração no 202301, da inscrição em dívida ativa e do protesto realizado.

Ao apreciar o pedido de tutela recursal, este Relator, por meio da decisão monocrática de I
d
343767371,
indeferiu a concessão de efeito suspensivo
, mantendo, por ora, a decisão de primeiro grau
.

Em contrarrazões (I
d
350504388), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso, defendendo o acerto da decisão de primeiro grau.

O
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, por meio da Procuradoria de Justiça Especializada na Defesa Ambiental e da Ordem Urbanística, manifestou-se pela
ausência de interesse processual para intervir ativamente na presente ação
(I
d
353649379), restituindo os autos sem manifestação sobre o mérito da controvérsia.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

A controvérsia cinge-se à verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, para fins de manutenção ou reforma da decisão interlocutória que deferiu a suspensão da exigibilidade da multa ambiental aplicada por meio do Auto de Infração no 202301, bem como da inscrição em dívida ativa e do protesto do respectivo crédito.

A tutela provisória de urgência, disciplinada nos
arts
. 294 a 310 do Código de Processo Civil, constitui técnica processual destinada a assegurar a efetividade da jurisdição, permitindo que o juiz, diante de situações de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, antecipe provisoriamente os efeitos da tutela jurisdicional definitiva, antes do trânsito em julgado da decisão de mérito.

O art. 300 do CPC estabelece os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência
.

Importante destacar, ainda, que a tutela provisória de urgência não se confunde com a tutela definitiva de mérito. Sua natureza é precária, provisória e reversível, fundada em cognição sumária, não exauriente. Por essa razão, não se exige do requerente a demonstração cabal e definitiva de seu direito, mas apenas a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade de sua existência.

A concessão de tutela provisória em face da Fazenda Pública submete-se a regime jurídico específico, disciplinado pela Lei no 8.437/1992 e pela Lei no 12.016/2009 (Lei do Mandado de Segurança), que estabelecem algumas restrições à concessão de medidas liminares contra atos do Poder Público.

O
art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/1992 dispõe:

"§ 3o Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação."

Trata-se de vedação à concessão de tutelas provisórias com caráter satisfativo, que antecipem integralmente o bem da vida pretendido na ação principal, esvaziando o objeto do processo e tornando inútil o provimento jurisdicional definitivo.

Portanto, não há vedação absoluta à concessão de tutela provisória em face da Fazenda Pública, devendo o magistrado, em cada caso concreto, verificar a presença dos requisitos do art. 300 do CPC e a reversibilidade da medida.

D
a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos

O agravante sustenta que o auto de infração, assim como todo ato administrativo, é
revestido da presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante a produção de provas vigorosas que demonstrem eventual equívoco da Administração, cujo ônus recai integralmente sobre o requerente.

Contudo, é imperioso destacar que tal presunção possui natureza
relativa
, podendo ser afastada mediante prova em sentido contrário. Não se trata de presunção absoluta, que não admite prova em contrário.

Ademais, a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos não impede o controle judicial da legalidade do ato, nem obsta a concessão de tutela provisória de urgência quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

No caso concreto, a questão controvertida não diz respeito à materialidade da infração ambiental (existência ou não do desmatamento), mas sim à
legitimidade passiva
do autuado, ou seja, à correta identificação do sujeito responsável pela infração.

Trata-se, portanto, de controvérsia eminentemente
subjetiva
, que reclama dilação probatória para sua adequada solução, não sendo possível, em sede de cognição sumária, afirmar categoricamente a correção ou incorreção da autuação.

D
a análise dos requisitos da tutela provisória no caso concreto

Feitas essas considerações de ordem geral sobre o regime jurídico da tutela provisória de urgência, passo à análise da presença dos requisitos autorizadores da medida no caso concreto.

Da probabilidade do direito

O primeiro requisito para a concessão da tutela de urgência é a demonstração de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
invocado pelo requerente.

Como já destacado, não se exige prova cabal e definitiva do direito, mas apenas a demonstração de sua plausibilidade jurídica, fundada em cognição sumária, não exauriente.

No caso em tela,
o agravado sustenta sua ilegitimidade passiva para responder pela infração ambiental descrita no Auto de Infração no 202301, ao argumento de que não é proprietário nem possuidor do imóvel rural onde teria ocorrido o suposto desmatamento.

Para fundamentar sua alegação, o agravado apresentou os seguintes elementos probatórios:

Matrículas
nos
702 e 706 do CRI de Santo Antônio do Leverger/MT
(I
d
220502922), que indicam como proprietários das Fazendas Alvorada I e II os Senhores
Natalino de Souza Oliveira
e
Ari de Souza Oliveira
, e não o agravado Sinésio Gomes de Oliveira;

Declaração do Sr. Januário Gonçalves Silva
(I
d
220502929), esclarecendo que, no momento da fiscalização, apontou como proprietária do imóvel a Sra.
Débora Cristina
, e não o agravado
.

Ainda:
Inscrição no CAR/MT (MT204832/2021)
(ID 220502931), realizada pela Sra.
Débora Cristina de Oliveira
(CPF 028.822.461-29) na data de 02/07/2021, declarando ser a possuidora do imóvel objeto do ilícito ambiental há mais de 05 (cinco) anos, ou seja, desde o ano de 2016;
e
Auto de Infração no 22043398
(I
d
220502932), lavrado pela própria SEMA/MT em desfavor da Sra.
Débora Cristina de Oliveira
, atribuindo a ela o corte raso de 1,7361 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação,
exatamente no mesmo local do desmate apontado no Auto de Infração no 202301
, conforme se verifica da identidade das coordenadas geográficas indicadas em ambos os autos de infração.

O agravante, por seu turno, aduz que as matrículas imobiliárias somente foram registradas em 16/06/2021, portanto em momento posterior à lavratura do Auto de Infração, ocorrida em 17/11/2020. Sustenta, nesse contexto, que a data do registro, por si só, obsta a
atribuição retroativa de responsabilidade
, uma vez que o registro imobiliário não possui efeitos retroativos.

Argumenta, ainda, que o CAR juntado possui data de cadastro de 02/07/2021, também posterior à lavratura do auto de infração, e que a declaração do Sr. Januário Gonçalves Silva foi produzida unilateralmente, sem qualquer chancela de autoridade competente e/ou perícia técnica.

Pois bem.

Analisando detidamente a documentação apresentada pelas partes, verifica-se que a controvérsia central da demanda é eminentemente
subjetiva
, dizendo respeito à correta identificação do responsável pela área onde teria ocorrido a infração ambiental.

Não se discute, ao menos nesta fase processual, a
materialidade
da infração (existência ou não do desmatamento), mas sim a
autoria
ou
responsabilidade
pela conduta ilícita.

Ora, a responsabilidade administrativa ambiental, embora objetiva quanto ao nexo de causalidade entre a conduta e o dano, pressupõe a correta identificação do sujeito que praticou a infração ou que, por sua condição de proprietário, possuidor ou detentor de qualquer título do imóvel, responde pela regularização ambiental da área.

No caso concreto, há elementos documentais que apontam, em análise preliminar, para a
plausibilidade da tese
deduzida pelo agravado, revelando
dúvida juridicamente relevante
quanto à correção subjetiva da autuação ambiental.

Com efeito, as
matrículas imobiliárias
apresentadas pelo agravado, embora registradas em data posterior à lavratura do auto de infração, constituem
documentos públicos
dotados de
fé pública
, que gozam de presunção de veracidade quanto aos fatos neles consignados.

É certo que o registro imobiliário não produz efeitos
retroativos
,
mas
isso não significa que os fatos registrados não possam ter ocorrido em momento anterior ao registro. O registro é o ato formal de publicidade do direito real, mas não necessariamente o marco inicial da relação jurídica subjacente.

Ademais, e este é um ponto de extrema relevância, a própria
SEMA/MT
, em momento posterior, lavrou o
Auto de Infração no
22043398
em desfavor da Sra.
Débora Cristina de Oliveira
, atribuindo a ela infração ambiental ocorrida
exatamente no mesmo local
do desmate apontado no Auto de Infração no 202301, conforme se verifica da identidade das coordenadas geográficas indicadas em ambos os autos de infração.

Ora, se a própria autoridade ambiental, em procedimento administrativo posterior, reconheceu que a Sra. Débora Cristina de Oliveira é a responsável pela área onde ocorreu o ilícito ambiental, autuando-a por infração na mesma localidade, há, no mínimo,
dúvida razoável
quanto à correção da autuação anterior, que imputou a responsabilidade ao agravado Sinésio Gomes de Oliveira.

Essa circunstância, por si só, evidencia a
plausibilidade jurídica
da tese de ilegitimidade passiva deduzida pelo agravado, sendo suficiente, em sede de cognição sumária, para autorizar a concessão da tutela provisória de urgência.

Não se está afirmando, neste momento processual, que o agravado é efetivamente parte ilegítima, nem que o auto de infração é nulo.
Essa questão depende de aprofundamento probatório, a ser realizado na fase de instrução do processo, com a produção de prova pericial, se necessário, e a oitiva de testemunhas.

O que se
afirma
, em cognição sumária, é que há
elementos suficientes
que evidenciam a
probabilidade do direito
invocado pelo agravado, autorizando a concessão da tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade da multa, da inscrição em dívida ativa e do protesto do débito, até que a questão seja definitivamente dirimida no julgamento de mérito da ação.

Como bem pontu
ado
na decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo:

"No que se refere à probabilidade do direito, observa-se que, embora a alegada ilegitimidade passiva do agravado dependa de aprofundamento probatório para sua confirmação definitiva, a documentação por ele apresentada na ação originária — especialmente registros dominiais e administrativos — aponta, em análise preliminar, para a plausibilidade da tese deduzida, revelando dúvida juridicamente relevante quanto à correção subjetiva da autuação ambiental.

Tal circunstância, por si só, não autoriza juízo conclusivo de mérito, mas é suficiente para afastar, nesta fase de cognição sumária, a afirmação de manifesta improcedência da pretensão anulatória, de modo que não se evidencia, de forma clara e inequívoca, a probabilidade do direito invocada pelo agravante para sustentar a suspensão da decisão agravada."

Portanto, está presente o requisito da
probabilidade do direito
, autorizando a concessão da tutela provisória de urgência.

Do perigo de dano

O segundo requisito para a concessão da tutela de urgência é a demonstração do
perigo de dano
ou do
risco ao resultado útil do processo
.

No caso em apreço,
o perigo de dano é manifesto e inequívoco.

Com efeito, a multa ambiental aplicada ao agravado possui valor elevadíssimo:
R$ 982.017,00 (novecentos e oitenta e dois mil e dezessete reais)
.

Tal débito foi inscrito em dívida ativa e submetido a protesto junto ao Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Dom Aquino/MT (instrumento 22266, no título 2025475700, livro 82, fl. 38, protesto datado de 09/07/2025), passando a gerar
restrições creditícias
ao autuado.

O protesto de título e a inscrição em dívida ativa geram consequências gravosas e imediatas na esfera jurídica do devedor, impedindo-o de obter certidões negativas, de contratar com o Poder Público, de obter crédito junto a instituições financeiras e de realizar transações comerciais que exijam regularidade fiscal e ambiental.

No caso específico do agravado, que exerce atividade de pecuarista, as restrições creditícias e a impossibilidade de obtenção de certidões negativas impedem o regular exercício de suas atividades econômicas, especialmente no que tange à compra e venda de semoventes, que exige a apresentação de certidões de regularidade ambiental.

Ademais, o agravado possui
idade avançada (81 anos)
, elemento que reforça o risco de dano prático, pois eventual demora na solução definitiva da controvérsia pode comprometer irreversivelmente sua capacidade de exercer suas atividades profissionais e de manter sua subsistência.

Como bem consignou o magistrado de primeiro grau na decisão agravada:

"Quanto ao requisito do perigo de dano, verifico que o autor demonstrou que a multa no valor de R$ 982.017,00 foi inscrita em dívida ativa e protestada junto ao Cartório de Títulos e Documentos da Comarca de Dom Aquino/MT (instrumento 22266, no título 2025475700, livro 82, fl. 38, protesto datado de 09/07/2025).

O protesto de título e a inscrição em dívida ativa geram restrições creditícias e impedem o autor de exercer regularmente suas atividades como pecuarista, especialmente no que tange à obtenção de certidões negativas exigidas nas transações rurais de compra e venda de semoventes.

Por fim, verifico que a concessão da tutela de urgência não acarretará risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão, uma vez que a suspensão da exigibilidade da multa, a retirada da inscrição em dívida ativa e a suspensão do protesto são medidas reversíveis, podendo ser restabelecidas caso a ação seja julgada improcedente ao final.

Por outro lado, a não concessão da tutela de urgência poderá causar danos irreparáveis ao autor, especialmente considerando sua idade avançada (81 anos) e a natureza de suas atividades econômicas como pecuarista."

Por outro lado, não se verifica
perigo de dano inverso
em desfavor do agravante.

Com efeito, a manutenção provisória da tutela concedida na origem
não impede o exercício do poder de polícia ambiental
, nem obsta
a
atuação fiscalizatória do órgão competente, que permanece autorizado a monitorar a área, realizar vistorias e adotar as providências administrativas cabíveis, inclusive medidas de caráter preventivo e repressivo.

A suspensão da exigibilidade da multa, da inscrição em dívida ativa e do protesto do débito não implica a anulação do auto de infração, nem a extinção da dívida. Trata-se de medida provisória, precária e reversível, que apenas suspende temporariamente os efeitos de cobrança até que o contraditório seja plenamente exercido e a questão seja definitivamente dirimida no julgamento de mérito da ação.

Caso a ação seja julgada improcedente ao final, o crédito será integralmente restabelecido e o agravante poderá retomar as medidas de cobrança, inclusive com a inscrição em dívida ativa e o protesto do débito, acrescidos de correção monetária e juros de mora.

Portanto, a medida é plenamente
reversível
, não acarretando prejuízo irreparável ao interesse público.

Da reversibilidade da medida e da vedação do art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/1992

O agravante sustenta que a tutela deferida na origem possui caráter satisfativo e esgota, ao menos em parte, o objeto da ação, em afronta ao art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/1992, que veda a concessão de medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

A alegação não merece acolhida.

Com efeito, a vedação do art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/1992 refere-se às hipóteses em que a medida liminar esgota, de forma
irreversível
, o objeto da ação, tornando inútil o provimento jurisdicional definitivo.

No caso concreto, a tutela deferida na origem
não anula o auto de infração
,
não extingue a dívida
, mas apenas
suspende temporariamente a exigibilidade da multa, da inscrição em dívida ativa e do protesto do débito
até que o contraditório seja plenamente exercido e a questão seja definitivamente dirimida no julgamento de mérito da ação.

Trata-se de medida plenamente
reversível
, pois, caso a ação seja julgada improcedente ao final, o crédito será integralmente restabelecido e o agravante poderá retomar as medidas de cobrança, inclusive com a inscrição em dívida ativa e o protesto do débito, acrescidos de correção monetária e juros de mora.

Portanto, a tutela deferida na origem
não esgota o objeto da ação
, não havendo falar em violação ao art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/1992.

Nesse sentido, tem se posicionado esta Corte:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. SUSPENSÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS SANCIONATÓRIOS. REVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NÃO ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A suspensão da exigibilidade de multa ambiental, em sede de tutela de urgência, não esgota o objeto da ação anulatória, pois a medida é reversível e não impede a análise definitiva do mérito
.

2. Presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade da multa ambiental, da inscrição em dívida ativa e do protesto do débito.

3. Recurso desprovido."

(TJ-MT, Agravo de Instrumento no 1030572-65.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/11/2025)

Portanto, não há falar em violação ao art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/1992, devendo ser mantida a decisão agravada.

Nesse contexto,
verifica-se que a decisão agravada está em perfeita consonância com a legislação vigente, com a doutrina processualista
contemporânea e com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Estão presentes os requisitos cumulativos do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela provisória de urgência:
probabilidade do direito
, evidenciada pela documentação apresentada pelo agravado, que aponta, em análise preliminar, para a plausibilidade da tese de ilegitimidade passiva, revelando dúvida juridicamente relevante quanto à correção subjetiva da autuação ambiental; e
perigo de dano
, caracterizado pelo elevado valor da multa, pela inscrição em dívida ativa e pelo protesto do débito, que geram restrições creditícias e impedem o regular exercício das atividades econômicas do agravado.

A tutela deferida na origem é plenamente
reversível
, não esgotando o objeto da ação, não havendo falar em violação ao art. 1o, §3o, da Lei no 8.437/1992.

A manutenção provisória da tutela concedida na origem não impede o exercício do poder de polícia ambiental, nem obsta
a
atuação fiscalizatória do órgão competente, que permanece autorizado a monitorar a área, realizar vistorias e adotar as providências administrativas cabíveis.

Por outro lado, a suspensão da decisão agravada, como pretende o agravante, poderia acarretar prejuízos imediatos e de difícil reparação ao agravado, na medida em que restabeleceria, de forma abrupta, a exigibilidade de multa ambiental de elevado valor, já inscrita em dívida ativa e objeto de protesto, com repercussões diretas sobre sua esfera patrimonial e creditícia.

Portanto, a decisão agravada deve ser
mantida integralmente
, desprovendo-se o agravo de instrumento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao agravo de instrumento,
mantendo integralmente a decisão agravada que deferiu tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade da multa ambiental aplicada por meio do Auto de Infração no 202301, no valor de R$ 982.017,00 (novecentos e oitenta e dois mil e dezessete reais), bem como a inscrição em dívida ativa e o protesto do respectivo crédito, até ulterior deliberação no julgamento de mérito da ação originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026